Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0733526-71.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ALEXANDRE BARROS PADILHAS, HUGO ALVES PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS EMBARGADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HUGO ALVES PIMENTA e KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS contra decisão de id 75168965, por meio da qual indeferi o pedido liminar formulado nos autos do presente habeas corpus, impetrado por ALEXANDRE BARROS PADILHAS em favor dos ora embargantes. Em suas razões (id 75379414), sustentam os embargantes, em suma, que a decisão merece “correção”, pois tanto para acusação quanto para a defesa houve o trânsito em julgado e, desta forma, não havendo possibilidade de modificação do quantum das penas impostas, a base a ser utilizada para calcularmos o prazo prescricional não é a da pena in abstrato, mas sim a das penas in concreto. Aponta que houve decisão desta colenda Corte absolvendo-os do crime de associação criminosa e dos crimes de falsidade ideológica, de modo que estes foram absorvidos pelos crimes contra a ordem tributária, não havendo condenação imposta com relação a estes delitos, muito menos recurso ministerial pendente de análise. Defendem que o prazo prescricional se reduz de 12 anos para 4 anos para crime de uso de documento falso e 8 anos para o crime contra ordem tributária, tendo em vista que não mais se opera pelas penas in abstrato, mas pelas penas in concreto. Requer o provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para especificamente, aperfeiçoando a decisão, conceder liminar suspendendo os efeitos da condenação, impedindo qualquer ato constritivo contra a liberdade dos embargantes e/ou no mérito, se reconheça e declare a extinção da punibilidade dos embargantes, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa da pena in concreto, com fulcro nos incisos IV e V do artigo 109 do CP. Alternativamente, requer, quanto à embargante Karla, que se conceda liminar suspendendo os efeitos da condenação imposta, tendo em vista o reconhecimento por parte do Julgador da prescrição quanto ao uso do documento falso da empresa Progresso, o que “obrigaria” a uma nova dosimetria da pena imposta. É o relato do essencial. DECIDO. Nos termos do artigo 272 do Regimento Interno do TJDFT – RITJDFT, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 2 (dois) dias, contados da publicação da decisão embargada. Cumpre ressaltar, inicialmente, que não há, ainda, decisão colegiada no presente feito e, conforme relatado, os pacientes opuseram embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de habeas corpus. Conforme estabelece o artigo 268, aplicável aos embargos de declaração criminal por força do artigo 273, ambos do RITJDFT, cabe ao Relator decidir monocraticamente os embargos declaratórios opostos contra decisão unipessoal. Assim, passo ao exame dos presentes embargos, porquanto cabíveis e tempestivos. Confrontando os argumentos dos embargantes, não há o erro material apontado, o qual inclusive refere-se aos fundamentos da decisão transcrita por esta Relatoria para demostrar a existência de debate e de decisão de mérito acerca da prescrição da pretensão punitiva nos autos principais. De fato, os impetrantes buscam a rediscussão do pedido liminar, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Os embargantes alegam que a decisão padece de erro material por não ter reconhecido, de plano, a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa da pena in concreto, com fulcro nos incisos IV e V do artigo 109 do CP, a “redução do prazo prescricional de 12 para 4 e 8 anos” e “que a dosimetria da pena sofrerá alteração”. Contudo, a decisão enfrentou diretamente este ponto ao fundamentar que tal exame é inadequado para a fase de cognição sumária e que a matéria é complexa, afirmando-se textualmente que: No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, porquanto, após exame sumário dos autos, não vejo demonstrado, de plano, o apontado constrangimento ilegal passível de reconhecimento nesta fase de cognição sumária. Com efeito, a matéria da prescrição da pretensão punitiva restou analisada e devidamente repelida pelo Acórdão de mérito do Processo de origem (n. 0732355-52.2020.8.07.0001, id 188357643), conforme fundamentos a seguir: (...) Ademais, ao que parece a matéria é complexa e certamente incompatível com o rito célere do habeas corpus, ainda mais em se tratando de aparente rediscussão do tema. Portanto, o mero inconformismo dos embargantes com os fundamentos de decisão, não configura vício processual ou erro passível de correção por embargos de declaração. Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Altere-se a classe processual para HABEAS CORPUS CRIMINAL (307). À d. Procuradoria de Justiça para parecer de mérito. Após, autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator